Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por JAQUELINE BARREIRA ROCHA em face da LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outras, a alegação de excesso de execução formulada pela executada foi rejeitada. A agravante alega, em síntese, que, embora o momento oportuno para suscitar o excesso de execução seja a impugnação, na hipótese, a cobrança excessiva surgiu no curso das medidas constritivas, cuja questão foi alegada quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo a LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, daí porque deveria ter sido apreciada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso estão previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se da produção de efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, vislumbra-se a presença desses requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A ré LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, através da petição de ID 61976529, sob a alegação de que houve excesso de execução em relação ao valor que cobrado pela autora. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte autora pleiteou o seu indeferimento, através da petição de ID 62612243. Inicialmente, cumpre ressaltar que as rés foram intimadas, através da decisão de ID 4451789, a efetuar o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias e, sucessivamente, apresentar impugnação nos 15 dias seguintes, na forma do artigo 525, do CPC. Entretanto, as executadas quedaram-se inerte em relação ao pagamento voluntário, conforme se depreende da certidão de ID 44567403, bem como no concernente à impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo findou na data de 02/10/2019. Desta forma, conclui-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (ID 61976529), baseada no excesso de execução, que só foi juntada pela executada LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA no dia de 27/04/2020, é intempestiva, razão pela qual operou-se a preclusão temporal. Assim, nada a prover em relação a tal impugnação.” Preclusa esta decisão, intime-se a autora a indicar bens penhoráveis das rés LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A, no prazo de 10 dias. Conforme se infere dos autos, de fato, a agravante não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que é o momento oportuno para alegar, se o caso, a existência de excesso de execução. Considerando, contudo, que a suposta cobrança excessiva teria ocorrido posteriormente, ou seja, quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da LPS BRASIL, em linha de princípio, incumbiria ao magistrado solucionar a questão, até mesmo com a remessa dos autos para a Contadoria Judicial a fim de conferir a regularidade dos cálculos, se preciso fosse. Ante o exposto, a fim de propiciar melhor exame da matéria, empresto efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA